Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-45.2022.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001458-45.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIO RICARDO SCHONS - CPF: 866.302.881-49 (APELANTE), JOSE EUDES ALVES PEREIRA - CPF: 595.479.602-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

FABIO RICARDO SCHONS
.

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DOS DIREITOS. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva, condenando o apelante ao ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante é responsável pelo acidente que causou danos ao veículo do segurado da apelada, e se há provas suficientes para a condenação ao pagamento de valores
indenizatórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seu art. 786, estabelece que a seguradora que paga a indenização se sub-roga nos direitos do segurado contra o responsável pelo dano. A responsabilidade do apelante pelo acidente foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e pelos documentos comprobatórios dos danos e despesas de reparo.

Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que a ausência de intimação para alegações finais não gerou prejuízo efetivo, e que a decisão foi fundamentada em provas suficientes.

Inexistência de provas que comprovem culpa concorrente ou qualquer irregularidade que comprometa a responsabilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A seguradora tem direito de ressarcimento dos valores pagos ao segurado, por meio de ação regressiva, quando o responsável pelo acidente é claramente identificado e não há comprovação de culpa concorrente."

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.311699-3/001, Relator(a): Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 27/08/2024; N.U 0005525-48.2017.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
FABIO RICARDO SCHONS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
225146163
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1ª Vara da Comarca de Comodoro
- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,
em
face d
o

Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução do mérito e, assim,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de
FABIO RICARDO SCHONS
para o fim de:

(a)
CONDENAR
a(o) requerida(o) ao pagamento de
R$ 43.089,50 (quarenta e três mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos),
os
quais serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados de
citação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406
c.c
161, §1º do CTN[1] e STJ/54[2]), bem assim correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE.[3]
.
” [grifos originais]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar

1.1.
Da preliminar da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.
Mérito

1.1.
Da ausência
de responsabilidade pelo acidente
e dos danos materiais
.

1.2. Prequestionamento.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
229112680
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FABIO RICARDO SCHONS
.

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar
es.

1.1.
Da preliminar da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
por ausência de intimação para apresentação de alegações finais
.

Em que pese a
inobservância
da intimação para apresentação de alegações finais, observo que restou consignado na audiência instrutoria a inércia probatória da apelante, não havendo qualquer
demonstração
prejuízo
,
sendo que eventual acolhimento da tese iria contra os
princípios da economia, celeridade e efetividade processual.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE
TRANSITO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DCE PROVA ORAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS - REJEITADAS -
CULPA PELO ACIDENTE VERIFICADA - RESPONSABILIDADE CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela prova oral indeferida, vez que desnecessária ao deslinde da controvérsia após anexado o vídeo do acidente.
Acolher a preliminar de nulidade da sentença pela inobservância dos atos e etapas do processo e sem qualquer demonstração contundente de prejuízo (
pas
de
nnullité

sans

grief
), contraria os princípios da economia, celeridade e efetividade processual.
Ao negligenciar a distância necessária ao ciclista, deu caso ao gravíssimo acidente o motorista do caminhão. Verificado os requisitos necessários para configuração da responsabilidade cível, ou seja, desrespeito às regras de
transito
, sendo uma delas, a distância de segurança para uma ultrapassagem, que resultou no desequilíbrio do condutor da bicicleta, uma queda seguida de atropelado pelo semirreboque do caminhão, ocasionado vários ferimentos e fraturas na vítima, deve ser mantida a sentença. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.311699
-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira
Carvalho ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024)

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.
Mérito

2.1.

Da ausência de responsabilidade pelo acidente
e dos danos materiais
.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que a
seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, ajuizou Ação Regressiva em face d
o
apelante
FABIO RICARDO SCHONS
, afirmando,
em síntese,
despendeu
recursos financeiros no conserto do

veículo d
e
seu
segurado
, em razão de acidente automobilístico

ocasionado
pelo ora apelante
,
visando o ressarcimento
pelos danos materiais

sofridos
.

Assevera ainda, que
o
acidente de trânsito

vivenciado
pelo
segurado
se deu em razão de conduta negligente
do apelante
, ao não observar a sinalização e as normas de trânsito atinentes.
Alega ainda
,
que em razão do
sinistro efetuou o pagamento da indenização n
o valor total de
R$ 43.089,50 (quarenta e três mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos),

e pretende se sub-rogar no direito e aç
ão
que competia ao

associado
, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

O juízo monocrático, acolheu a pretensão e julgou procedente o
pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente ao prejuízo resultante do conserto do veículo.

O apelante
,
em sua peça recursal
assevera que
não restou demonstrad
a sua

responsabilidade pelo acidente
, bem como,
não
restou comprovado os
supostos danos
materiais
suportados.
Alternativamente, pugna pel
o reconhecimento da culpa concorrente.

Pois bem.
Resta incontroverso que o acidente automobilístico
ocasionou danos no
veículo
do associado da apelada,
d
a qual
pagou o valor de
R$ 43.089,50 (quarenta e três mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
,
a título de reparação dos danos ocasionados ao veículo.

É cediço que

o
artigo
786, do Código Civil, assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador
subroga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

C
onsiderando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nesses termos, a associação que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

Como é possível observar
dos documentos constantes
nos autos
, a colisão se deu
quando o apelante
cruzou a rodovia na frente do veículo segurado em desobediência a sinalização de trânsito,
como muito bem anotado na r. sentença,
in
verbis
:

“
Com efeito, no BO Nº 20057406B01 ficou evidenciado: “Conclui-se que o fator determinante do acidente foi V2 ter cruzado a rodovia na frente de V1 em desobediência à sinalização de trânsito pelo condutor de V2” (ID. 81259773 – pág. 2).
”

Isto porque,
muito embora
o apelante sustent
e que
inexiste prova suficiente para sua responsabilização pelo acidente, sob a alegação de que o boletim de ocorrência não poderia ter sido considerado pelo Juízo monocrático,
é de se observar que o boletim questionado foi elaborado pela
Polícia Rodoviária Federal.

Importa ressaltar que
o
citado
Boletim de Ocorrência descreve a dinâmica do acidente, acompanhado de croqui e fotografias, fundamentado em informações coletadas pelo servidor público,
tratando-se de

prova válida para sustentar as alegações apresentadas
pela apelada
, especialmente quando este documento apresenta uma apuração detalhada do ocorrido
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CULPA DO MOTORISTA DA RÉ DEMOSTRADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA PRF QUE DEMONSTRA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE - PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DA AUTORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIRMADA
- CONDENAÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NECESSÁRIOS - PEDIDOS DA EXORCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE - RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de croqui e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a
apuração do sinistro de maneira detalhada.

Ante a apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos que comprovam os gastos com cirurgia, consultas médicas, medicamentos, conserto de carro, entre outros, a condenação por danos materiais é devida.

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos no rosto e pernas, os quais deixaram diversas cicatrizes espalhadas principalmente na face.

Julgada parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a denunciação à lide deve ser procedente, cuja condenação se limita aos valores previstos na apólice.

(N.U 0005525-48.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)
. [grifo nosso]

Com efeito
, entendo

que

o boletim de ocorrência carreado

ao processo é claro quanto à narrativa dos fatos. Ademais, o apelante não contestou especificamente

os pontos aduzidos na inicial e que constam no Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal, presumindo-se, assim, verdadeiros.

Em relação a alegada culpa concorrente, decorrente de suposto excesso de velocidade do veículo segurado, entendo que não merece prosperar,
ante a ausência de qualquer comprovação que corrobore a alegação
, ou ainda, que eventual excesso de velocidade teria sido a causa preponderante do acidente
.
Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito, o qual comprova que a causa determinante do acidente foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que o
suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o de cujus que adentrou na via preferencial com falta de
atenção.-

(N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)
[grifo nosso]

Portanto
,
a dinâmica dos fatos narrados, o boletim de ocorrência, fotos e os orçamentos trazidos

elucidam a questão, sendo compatíveis com a forma do acidente
, sendo ônus
do réu a apresentação de prova específica capaz de rechaçar a documentação apresentada na inicial, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
entendo que restou comprovada a
responsabilidade
do apelante no
sinistro, razão pela
deve ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento dos valores pagos pela apelada para fins de conserto do veículo sinistrado
, os quais
restaram devidamente demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação de forma adequada,
sem impugnação
específica
,
razão pela qual a sentença deve ser mantida.

1.2.
Prequestionamento.

A
s articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte a
pelante
, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024